Tribunal: TJES
Processo: 5001347-39.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001347-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO GABLER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001347-39.2023.8.08.0014

Recorrente: CLAUDIO GABLER;

Recorridos: DER-ES; DETRAN-ES;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO JUDICIAL PARA INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PREPARO E TAMBÉM AUSÊNCIA DE PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NO PORMENOR, VÊ-SE QUE O RECURSO FOI PROTOCOLADO EM 04/12/2023, DE MODO QUE A INTERPOSIÇÃO DEU-SE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, MAS SEM A COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PREPARO, O QUE DESATENDE O DISPOSTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 03 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO,
in verbis
: “
Conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95
”. ASSIM, CONSIDERANDO A REGRA EM COMENTO E O DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC, A ANÁLISE DO RECURSO RESTA PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)